Tribunal: TJSP
Processo: 2285752-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação ajuizada em face dos mutuários – Acordo homologado judicialmente, para rescisão do contrato e desocupação voluntária – Agravante que, decorridos nove anos da homologação do acordo, pretende a expedição de mandado de reintegração de posse em

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação ajuizada em face dos mutuários – Acordo homologado judicialmente, para rescisão do contrato e desocupação voluntária – Agravante que, decorridos nove anos da homologação do acordo, pretende a expedição de mandado de reintegração de posse em face de terceiros, atuais ocupantes do bem – Descabimento – Atuais ocupantes que não participaram da lide – Incidência do art. 506 do CPC – Inexistência de provas de que os atuais ocupantes tenham celebrado contrato de cessão de direitos ou de promessa de compra e venda, não se aplicando, assim, o art. 109, § 3o, do CPC – Pretensão que deve ser postulada em ação autônoma, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como assegurado o devido processo legal – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285752-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados CARLOS ALBERTO MOREIRA
CATARINA e JUSSARA RODRIGUES CATARINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285752-58.2019.8.26.0000 -Voto no 9325
2
VOTO No 9.325
Agravo de Instrumento n. 2285752-58.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Juiz: Dr. Fernando Awensztern Pavlovsky
Agravante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
Agravados: CARLOS ALBERTO MOREIRA CATARINA e JUSSARA RODRIGUES
CATARINA
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Ação
ajuizada em face dos mutuários
Acordo homologado
judicialmente, para rescisão do contrato e desocupação
voluntária
Agravante que, decorridos nove anos da
homologação do acordo, pretende a expedição de mandado de
reintegração de posse em face de terceiros, atuais ocupantes do
bem Descabimento Atuais ocupantes que não participaram da
lide Incidência do art. 506 do CPC Inexistência de provas de
que os atuais ocupantes tenham celebrado contrato de cessão de
direitos ou de promessa de compra e venda, não se aplicando,
assim, o art. 109, § 3o, do CPC Pretensão que deve ser
postulada em ação autônoma, respeitado o direito ao
contraditório e à ampla defesa, bem como assegurado o devido
processo legal Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que, em ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição do mandado de reintegração
de posse.
Sustenta a agravante, em síntese, que ajuizou ação de
rescisão contratual c.c. reintegração de posse em face de Carlos Alberto Moreira
Catarina e Jussara Rodrigues Catarina, tendo em vista o descumprimento do contrato
pelos mutuários, que deixaram de pagar as parcelas pactuadas.
Narra que, reconhecendo a inadimplência, os réus, ora
agravados, compareceram em audiência de conciliação, comprometendo-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285752-58.2019.8.26.0000 -Voto no 9325
3
desocupar o imóvel em 90 dias, entregando as chaves no escritório do patrono da
agravante, sob pena de reintegração coercitiva do imóvel, o que foi homologado por
sentença.
Alega, todavia, que os agravados não desocuparam o
imóvel, tendo descumprido outra cláusula do contrato, cedendo o imóvel a terceiros, de
forma onerosa. Afirma que, ao tomar o conhecimento da situação, com a constituição de
novos advogados, postulou ao juízo a quo a expedição do mandado de reintegração de
posse, o que foi indeferido pela decisão ora agravada.
Afirma que o Governo Estadual oferece à população de
baixa renda condições de moradia digna (e não gratuita), estando o mutuário obrigado a
adimplir o contrato. Afirma que são causas de rescisão do contrato o inadimplemento de
três prestações consecutivas e a cessão do imóvel a terceiros, sem a anuência da
agravante.
Sublinha que o objeto do processo foi cedido aos mutuários
originários de forma precária, não havendo que se falar na justa posse ou boa-fé.
Argumenta que, embora comum, o negócio celebrado para terceiros revela forma de
burlar os objetivos do programa habitacional desenvolvido para atender as famílias
cadastradas.
Salienta que a posse exercida pelos atuais ocupantes é
irregular e está vinculada a contrato de cessão celebrado entre eles e os antigos
adquirentes (contrato de gaveta), bem como à promessa de compra e venda celebrada
entre os antigos mutuários e os terceiros interessados.
Defende que os terceiros interessados não comprovaram
que se enquadram nos critérios exigidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, a
respaldar a pretensão de regularização, sendo necessária a desocupação do imóvel,
ante a sua irregularidade apurada.
Afirma que “o atual ocupante responde pela inadimplência,
pois ao adquirir o imóvel deveria ter pleno conhecimento do acordo entabulado, pois no
momento da compra deveria ter tomado o cuidado de cientificar-se da dívida e situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285752-58.2019.8.26.0000 -Voto no 9325
4
do imóvel, assim, apresenta a planilha de débitos atualizada, demonstrando que como
observado pelo juízo, ali reside há 9 anos, sem qualquer pagamento, o que caracteriza
certamente enriquecimento ilícito, que não pode ser permitido pelo poder judiciário” (sic,
fl. 09).
Invoca o art. 109, § 3o, do CPC, entendendo que os efeitos
da sentença se estendem ao adquirente ou cessionário, concluindo que, embora os
atuais ocupantes não tenham figurado no polo da demanda, a eles devem ser estendidos
os efeitos da sentença homologatória, resguardado seu direito ao regresso em face aos
mutuários agravados.
Postula o provimento do recurso, para que seja expedido o
mandado de reintegração de posse contra os atuais ocupantes do imóvel.

Não houve manifestação em contraminuta.

É o relatório.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de feito já extinto em decorrência da homologação
do acordo havido entre as partes, segundo o qual o réu se comprometeu a desocupar o
imóvel no prazo de 90 dias, a contar de 11/03/2009, sob pena de ver expedido mandado
de reintegração de posse em seu desfavor.
Os autos foram remetidos ao arquivo geral.
Passados mais de nove anos desde o arquivamento dos
autos, o autor pugnou pela expedição do mandado de reintegração de posse (fls. 80/81).
Em decorrência do lapso temporal decorrido, este Juízo
entendeu por bem determinar a expedição de mandado de constatação, a fim de aferir se
o réu, de fato, permanecia na posse do bem.
O mandado foi cumprido e devolvido aos autos às fls. 94/95.
Intimado acerca do teor da certidão do oficial de justiça, o
autor pugnou pela expedição do mandado de desocupação.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285752-58.2019.8.26.0000 -Voto no 9325
5
Decido.
O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do
mandado de constatação, constatou que o imóvel se encontra ocupado por pessoa
estranha aos autos, que afirmou estar na posse do bem há aproximadamente nove anos.
Sendo assim, o que se verifica é que o réu, de fato, cumpriu os termos do acordo
judicialmente homologado, procedendo a desocupação voluntária do imóvel.
Sendo assim, incabível a expedição de mandado de
desocupação voluntária, ou mesmo, de mandado de reintegração de posse contra
pessoa que não integrou o polo passivo desta ação, notadamente diante da inércia da
autora por logo lapso temporal.
Nestes termos, INDEFIRO o pedido deduzido às fls. 99.
Poderá a autora, querendo, deduzir sua pretensão pelas
vias ordinárias, em ação própria.
Tornem os autos ao arquivo geral, em definitivo.” (fl. 117).
Insiste a agravante na expedição de mandado de
reintegração de posse.
Todavia, o recurso não comporta provimento.
Conforme bem observado pelo juízo a quo, nos termos do
art. 506 do CPC, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros”. Logo, não tendo os atuais ocupantes do imóvel sequer
participado da ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse, não podem ser
prejudicados pela sentença homologatória, cuja execução é pretendida pela agravante.
E, embora alegue, certo que não restou comprovada a
alegação de que a posse dos atuais ocupantes é derivada de contrato cessão de direitos
ou de contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre os agravados
(mutuários originários) e os atuais ocupantes, não tendo sido apresentada qualquer
documento neste sentido, não incidindo, portanto, o invocado art. 109, § 3o, do
CPC/2015 ao caso.
Repita-se, os atuais ocupantes do imóvel nunca foram
chamados a integrar a lide, não tendo sido citados ou intimados para quaisquer atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285752-58.2019.8.26.0000 -Voto no 9325
6
processuais, não tendo, por isso, realizado qualquer defesa quanto à posse ora exercida,
cuja origem é desconhecida nos autos. Não se compreende, ademais, a alegação da
agravante, no sentido de que os atuais ocupantes defendem a legalidade da posse, uma
vez que, reitere-se, nunca foram intimados para se manifestar nos autos.

Por fim, conforme bem observado pelo juízo a quo, a
pretensão voltada contra os atuais ocupantes deve ser buscada pela via autônoma, em
outra demanda, respeitando-se, assim, o direito ao contraditório e ampla defesa, bem
como o devido processo legal.

Em conclusão, irretocável a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora